Tribunal: TJES
Processo: 5004434-35.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004434-35.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: GUSTAVO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5962977).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a não concessão do benefício da gratuidade da justiça ao recorrido e então autor, sendo necessário o pagamento de custas e despesas processuais por ele, quando cabível;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há que se falar em ilegalidade e desproporcionalidade do ato administrativo;
d)
que o agente de trânsito atuou em estrita conformidade legal;
e)
que o auto de infração questionado é válido;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Primeiramente, a parte recorrente se insurge quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido quando de sua petição inicial, contudo tenho que tal impugnação resta prejudicada. O recorrido
faz jus a dita benesse, consoante documentos colacionados aos autos, assim não há que se falar em indeferimento do pedido em sede recursal.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a ilegalidade no auto de infração lavrado em desfavor do recorrido.

Em sua sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação, declarando a nulidade do auto de infração lavrado (PM40332867) e os efeitos dele decorrentes.

Na contramão, o recorrente aduz que o auto de infração em questão é válido.

Nesse cenário, compulsando detidamente os autos, verifico que a abordagem do veículo no momento da infração não foi realizada e, muito embora o permissivo exista, a justificativa para tal ato não restou plenamente realizada. Cabe dizer, no campo de observações do auto de infração lavrado, o agente de trânsito limitou-se a relatar que “não foi possível abordar o veículo”, sem indicar o motivo que o impossibilitou.

Assim, sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, restando, desse modo, caracterizada a irregularidade na lavratura do auto de infração em desfavor do recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal, por sua vez, condeno a recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)